Tribunal: STF
Processo: HC 230844
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de D Artagnan Costamilan impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Busca-se a revogação da prisão preventiva, ainda que impostas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante.



     Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, mantida pelas demais instâncias, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o risco para a instrução criminal, valendo transcrever o seguinte fragmento do ato impugnado:



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente elencou elementos concretos que indicam o risco à instrução criminal, tendo destacado que, conforme transcrição de interceptação telefônica apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, o paciente teria tentado induzir os atuais parlamentares membros da comissão de regularização fundiária da Câmara legislativa do município de Formosa-GO para intervirem em seu favor na investigação conduzida pelo parquet. Ademais, pontuou que as investigações demonstraram que o paciente possui efetiva influência sob agentes públicos e privados da comarca, em decorrência de seu amplo poder econômico e de articulação política na região. (grifei)



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal “pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal” (HC 170.432 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    Finalmente, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente